Tribunal: STF
Processo: RE 1225595
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 59) opostos em 09.12.2019 (eDOC 61) em face de decisão em que, ao tornar sem efeito a decisão proferida anteriormente, dei parcial provimento ao recurso extraordinário da ora Embargada, apenas para afastar a decadência reconhecida pela instância de origem, e, quanto à matéria remanescente, para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, referente ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, nestes termos:
    “Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 50) opostos em 19.09.2019 (eDOC 52) em face de decisão monocrática (eDOC 49) em que dei provimento ao recurso extraordinário da ora Embargada, por entender “que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do prazo decadencial enquanto não ocorrer o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria” (eDOC 49, p. 3). 
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, omissão na decisão embargada, porquanto além da questão envolvendo a decadência discute-se, ainda, no feito “a revisão do ato em razão de nova interpretação à situação jurídica do autor, com efeitos retroativos” (eDOC 50, p. 2). 
    Alega-se, ainda, que “a segunda tese e que já havia sido acolhida em sentença, portanto, não restou afastada, permanecendo válida” (...) pois “não houve recurso por parte da UFSC” (eDOC 50, p. 3).
    Além disso, para modificar o entendimento da sentença que foi mantido pelo acórdão recorrido, no sentido de“que o autor não comprovou o exercício de tempo especial” (eDOC 50, p. 3-4), seria necessário o reexame de provas, além da análise de legislação infraconstitucional.
    Aduz-se que tal conclusão também se aplica à controvérsia envolvendo a decadência, apontando precedente deste Supremo Tribunal no RE 1.146.355 (eDOC 50, p. 3). Ao final, afirma o seguinte (eDOC 50, p. 4):
    “Por fim, o autor apresentou pedido sucessivo na inicial, assim consignando: ‘sucessivamente, caso afastada a decadência e a impossibilidade de interpretação restritiva com efeitos retroativos, reconhecimento de tempo de serviço celetista prestado em condições especiais, com sua conversão em comum por aplicação do coeficiente 1.4 condenação da requerida à averbação e registro nos assentos funcionais do autor”. As contrarrazões apresentadas também pleiteiam, caso acolhido o recurso, o retorno dos autos para análise dos demais pedidos da inicial do autor, no que se inclui o pedido sucessivo acima. Nova omissão a ser suprida. Neste sentido, devem ser supridas as omissões referidas” 
    A Universidade Federal de Santa Catarina, ora Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 53). 
    É o relatório. Decido.
    De fato, assiste razão ao Embargante apenas em relação a existência de dois fundamentos nos quais se amparou o acórdão recorrido, motivo pelo qual, acolho os embargos de declaração para, sanando o erro material, tornar sem efeito a decisão embargada exarada em 09.09.2019 (eDOC 49).
    Passo, então, ao exame do recurso extraordinário apresentado pela UFSC. 
    Trata-se de apelo extremo interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que, por ocasião da apreciação do recurso inominado interposto pelo ora Recorrido reconheceu a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato administrativo praticado em 22.04.2008 e que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, quanto à questão de fundo, “sobre a possibilidade de conversão em tempo comum no regime estatutário de atividade especial desenvolvida perante o regime celetista” (eDOC 40, p. 6), suscitada no recurso da UFSC, por entender ausente pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal Federal sobre tal questão (eDOC 40, p. 6).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 37, caput, 40, § 1º, III, “a” e “b”, § 4º, III, § 10 e § 19, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o marco para a contagem do prazo decadencial nesses casos deve ser o registro da aposentadoria perante o Tribunal de Contas da União, ato que no caso sequer ocorreu, pois é na aposentadoria que o reconhecimento se destina a surtir efeitos: conversão de período especial em comum.” (eDOC 43, p. 4) 
    Aduz-se, ainda, que “até o julgamento da legalidade da aposentadoria da parte autora pelo Tribunal de Contas da União, ela pode ser revista sem que isso implique em mácula a direito adquirido. Após o julgamento da legalidade da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, ela terá a oportunidade de interpor recurso, nos termos do artigo 48 da Lei n. 8.443/1992” (eDOC 43, p. 4). 
    No mais, quanto ao outro fundamento do acórdão recorrido, referente ao mérito da controvérsia, argumenta-se o seguinte (eDOC 43, p. 7-9): 
    “3. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM (CONTAGEM FICTA) PARA EFEITO DE GOZO DE ABONO DE PERMANÊNCIA- VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 1.º, III, “a” e “b”; ART. 40, § 4.º, III; ART. 40, § 10; ART. 40, § 19, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL FEDERAL DE 1988.
    (...)
    O artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC n. 47/05, garante aos servidores públicos vinculados a regime próprio de previdência social – RPPS o direito à aposentadoria especial nas atividades que sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O dispositivo, contudo, condiciona o exercício do direito à edição de lei complementar, sendo uma clara norma constitucional de eficácia limitada (...).   
 É importante atentar-se que ontologicamente o direito ao benefício de aposentadoria especial não se confunde com direito à conversão do tempo especial em comum (ou vice-versa) para ser utilizado na aposentadoria voluntária (por idade e tempo de contribuição) de servidor público prevista no art. 40, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal de 1988, ou mesmo para a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, para aqueles servidores que já tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária. 
    Com efeito, o dispositivo constitucional previsto no inciso III do § 4º do artigo 40 não versa sobre direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais, pelo que inexistiria dever constitucional de regulamentação. 
    (...)
    Exatamente por essa razão, esse Egrégio Tribunal também tem negado seguimento a mandados de injunção que tenham por objeto revisar o cálculo de aposentadorias já concedidas sob a alegação de que haveria tempo especial a ser computado no período (MI 2924 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    Exatamente por isso, a IN 1/2010 do Ministério da Previdência Social – MPS apenas “estabelece instruções para o reconhecimento do tempo de serviço público exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física pelos regimes próprios de previdência social para fins de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos amparados por Mandado de Injunção” e não contém dispositivo atinente à conversão de tempo especial em comum. 
    É imperioso consignar que o entendimento no sentido de que o artigo 40, §4º, inciso III, da Carta Magna não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da própria aposentadoria, foi reafirmado pelo Plenário da Suprema Corte com o encerramento, na sessão de 6/3/2013, do julgamento conjunto de agravos regimentais e embargos declaratórios interpostos nos seguintes Mandos de Injunção: 2.123/DF, 2.370/DF, 2.394/DF, 2.508/DF, 2.591/DF, 2.801/DF, 2.809/DF, 2.847/DF, 2.914/DF, 2.965/DF E 2.967/DF. Transcreva-se notícia veiculada no informativo STF 697 (...)”
    Ao final, requer ‘que seja conhecido e provido este recurso, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido deduzido na inicial, eis que a autarquia agiu de acordo com a legislação vigente e não houve decadência do direito de revisar, evento esse que se inicia com o registro da aposentadoria perante o Tribunal de Contas da União, conforme acima detalhado’ (eDOC 43, p. 11).
    A Presidência das Turmas Recursais de SC – Seção Judiciária/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 47).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece, em parte, prosperar.
    A Turma de origem, ao apreciar os recursos inominados apresentados tanto pelo autor, quanto pela ré, ora Recorrente, assim decidiu (eDOC 40, p. 1-7)
    ‘Sentença (evento 12). Julgou parcialmente procedente o pedido para manter a averbação nas fichas funcionais do autor do tempo de serviço prestado em condições especiais, com o devido acréscimo, e sua conversão em tempo de serviço comum, em relação ao período de 01/06/1981 a 31/05/1984, bem como condenou ao pagamento dos valores atrasados referentes ao abono de permanência a que faria jus entre 21/12/2015 e 30/07/2016. Assistência judiciária gratuita indeferida. 
    Recurso da UFSC (evento 18). Requer a reforma da sentença ou o sobrestamento do feito até a decisão final dos RE's 612.358 e RE 1.014.286, com repercussão geral reconhecida acerca da possibilidade de conversão do tempo especial celetista em tempo comum estatutário. Em caso de manutenção da decisão, requer que a atualização monetária seja pelo índice de atualização da caderneta de poupança, de forma simples, e os juros de mora deverão ser calculados no percentual atribuído à remuneração dos depósitos de poupança (hoje, TR, apurada em 0,5% ao mês), também de forma simples, ou seja, de uma única vez. Por fim, pugna pelo prequestionamento. 
    Recurso do Autor (evento 25). Busca o deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como o reconhecimento da decadência do direito de a Administração revisar o ato que deferiu a averbação de tempo especial em favor do autor.
    (...) 
    A sentença afastou a decadência do direito de a Administração revisar o ato que averbou o tempo laborado sob condições especiais ao tempo de serviço do autor, acolhendo a tese da Universidade, sob o fundamento de que se trata de ato administrativo complexo, pendente de homologação de futura aposentadoria pelo TCU. O autor obteve o reconhecimento administrativo da especialidade do trabalho exercido através de decisão datada de 16/03/2008 (evento 1, PROCADM6, p. 26). Posteriormente, em dezembro de 2016 (evento 1, OUT8), o autor teve ciência da revisão daquela decisão, entendendo que as atividades exercidas pelo autor à época, não se enquadravam em insalubres, penosas ou perigosas. Com efeito, a revisão foi operacionalizada porque o tempo especial reconhecido anteriormente deu-se com base na Orientação Normativa nº. 07 da SRH/MP, de 20/11/2007, ao passo que sobreveio em 23/12/2013, a Orientação Normativa SRH/MP nº 15/2013, que determinou novos procedimentos aos órgãos para comprovação e conversão de tempo especial em comum. Sobre o direito da Administração de rever/anular seus atos, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe: (...)
    Note-se que a revisão administrativa não pode ser feita a qualquer tempo no que toca a atos capazes de beneficiar o administrado, categoria na qual se enquadra o cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria, consoante expressa previsão legal. Considerando que a Lei nº 9.784/99 é anterior ao ato que reconheceu o direito do autor de ter o tempo laborado em condições insalubres convertido em comum, o prazo decadencial conta-se a partir da data do ato, ou seja, do ano de 2008. No caso em análise, o prazo decadencial de cinco anos começou a correr em 22/04/2008, data da averbação (evento 1, PROCADM6, p. 27). Dessa forma, quando a Administração comunicou o autor acerca da revisão do ato que considerou o tempo especial, através de ofício recebido em 28/12/2016 (evento 1, OUT8, p. 2), já haviam-se passado mais de oito anos, razão pela qual a faculdade de rever o ato encontrava-se fulminada pelo instituto da decadência. Tratando-se de prazo decadencial, portanto, não há falar em hipótese de interrupção ou suspensão do prazo, tendo ocorrido a revisão 8 (oito) anos depois da data do ato que reconheceu o direito do autor. O prazo legal para verificação da regularidade dos atos administrativos, é previsto justamente para gerar segurança jurídica, impedindo que um ato que esteja gerando efeitos ao longo dos anos, com a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que acompanha os atos administrativos e gerando efeitos em todo mundo jurídico, possa ficar indefinidamente passível de revogação. 
    Assim sendo, há que ser reconhecida a decadência do direito da Administração de rever o ato praticado 22/04/2008 (averbação). 
    Procedem as razões recursais do autor.
    2. Do recurso da UFSC.
    2.1. Da ausência de pronunciamento definitivo pelo STF sobre a possibilidade de conversão em tempo comum no regime estatutário de atividade especial desenvolvida perante o regime celetista. 
    Em relação a tal ponto, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Destaco os seguintes trechos da sentença (...)’. 
    Verifico que os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ocorrência de decadência, divergem da jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do prazo decadencial enquanto não ocorrer o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.’ (MS 34695 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.12.2017, grifos nossos). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os dispositivos constitucionais alegados por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem ajusta-se à jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do prazo decadencial enquanto não ocorrer o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1128137 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.10.2018, grifos nossos).
    Entretanto, apesar de tal entendimento, há outro fundamento suficiente do acórdão recorrido que também foi objeto do recurso extraordinário (eDOC 43, p. 7-9).
    Com efeito, a sentença, a qual foi mantida, quanto ao mérito, pela Turma Recursal, asseverou (eDOC 24, p. 1-7): 
    “2.2. Da Utilização do Tempo Especial para a Contagem Recíproca.
    O autor tomou posse na Universidade Federal de Santa Catarina, no cargo de contador, em 06-04-1979, no cargo de datilógrafo, transformado posteriormente em agente administrativo, no setor de Administração de Ensino.
    Sustenta que trabalhou submetido a condições insalubres no período de 01-06-1981 a 31-05-1984, o que restou devidamente reconhecido pela ré em decisão proferida em 16-03-2008 (doc. PROCADM6, fl. 26), mediante a averbação do tempo de serviço especial convertido para comum, com respaldo na Orientação Normativa nº 7, de 20-11-2007, que estabelecia as condições e procedimentos para a implantação do cômputo do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, penosas e perigosas pelos servidores submetidos ao regime da CLT em período anterior à edição do regime jurídico da Lei nº 8.112-1990.
    Para essas hipóteses, tratou a lei de ressalvar a contagem recíproca do tempo laborado, permitindo que o tempo de serviço prestado perante um regime seja computado para determinados fins junto ao novo regime, bem como os valores relativos às contribuições efetuadas. Acerca do tema em questão foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tema 293), tendo como paradigma o RE 612.358, com a seguinte ementa (...).
    Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de diversos mandados de injunção em que servidores públicos postulavam a utilização de tempo de serviço especial do RGPS para fins de aposentadoria especial (tema correlato), acabou por aprovar a edição da Súmula Vinculante nº 33, em 09-04-2014, nos seguintes termos (...). 
    Conquanto tenha pacificado a questão referente à concessão de aposentadoria especial a servidores públicos vinculados à Regime Próprio de Previdência Social com a aplicação da legislação do Regime Geral, restou pendente a definição acerca da possibilidade de conversão daquele tempo em comum, para fins de obtenção de outros tipos de benefícios previdenciários. Por este motivo, foi conferida repercussão geral ao Recurso Extraordinário nº 1.014.286, em decisão proferida em 20-04-2017, com a seguinte decisão (...). 
    Portanto, ao lado da Súmula 33 do STF, específica acerca do benefício de aposentadoria especial, há repercussão geral acerca da contagem e conversão de tempo especial no regime próprio, seja o período pretendido celetista (RE 612.358), seja posterior à instituição do Regime Jurídico Único (RE 1.014.286).  Não obstante, há que se considerar a extensa quantidade de decisões proferidas pelo STF acerca da possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de concessão de benefício diverso da aposentadoria especial, citadas no voto condutor que reconheceu a repercussão geral no RE 612.358 (RE 378.195, RE 539.103, RE 463.047, RE 576.144, RE 477.386, RE 258.327, AI 521.370), bem como do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionadas (...).
    Ademais, a Turma Nacional de Uniformização editou a Súmula nº 66, segundo a qual (...). 
    O servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário tem direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal, para efeito de contagem recíproca no regime previdenciário próprio dos servidores públicos. Portanto, é de se reconhecer o direito ao cômputo e conversão do tempo especial celetista para aposentadoria no regime próprio do servidores públicos. 
    (...)
    Em conclusão, entendo que a decisão administrativa da UFSC que determinou a desaverbação do tempo de serviço exercido em condições especiais sob o regime celetista fere direito adquirido do autor à sua consideração para fins de contagem recíproca, sendo indevida, portanto, sua desaverbação’. 
    No que tange ao abono de permanência o juízo de primeiro grau, consignou:
    ‘A contagem de tempo de serviço apresentada no doc. CTEMPSERV7 permite verificar-se que, considerando-se o tempo de serviço especial posteriormente desaverbado, consistente em 438 dias (1 ano, 2 meses e 13 dias), o autor completaria tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria em 21-02-2015. 
    No caso em apreço, o autor passou a receber abono de permanência a partir de 31-07-2016, pois optou em não computar as licenças prêmios não usufruídas para a concessão do benefício. Assim, do tempo de contribuição reconhecido no doc. CTEMPSERV7, há que se acrescer os 10 meses referentes à licença especial não usufruída, computada em dobro no referido documento, redundando o direito ao abono de permanência a partir de 21-12-2015. 
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na presente ação e extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a Universidade Federal de Santa Catarina a: 
      a) MANTER a averbação nas fichas funcionais do autor do tempo de serviço prestado em condições especiais, com o devido acréscimo, e sua conversão em tempo de serviço comum, em relação ao período de 01-06-1981 a 31-05-1984. 
    b) PAGAR os valores atrasados referentes ao abono de permanência a que faria juz entre 21-12-2015 e 30-07-2016, que perfazem o montante de R$ 5.968,70 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), conforme cálculos anexados aos autos no evento 10, que passam a integrar a presente sentença’. 
     De plano, verifica-se que esta Corte reputou constitucional a questão e reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia referente à “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (Tema 942), cujo recurso paradigma é o RE-RG 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.05.2017, em acórdão que está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
     Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 1.014.286-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1036 A 1040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1. Outrora no sentido da ausência de afronta constitucional relativa à controvérsia versada nestes autos – possibilidade do deferimento de conversão de tempo especial em tempo comum, com averbação para futura aposentadoria, deduzido por servidor público –, a jurisprudência desta Suprema Corte alterou-se para aplicar ao caso a sistemática de repercussão geral, considerado o RE 1.014.286-RG (Tema 942, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, com o fito de adequação da hipótese à jurisprudência do STF. Aplicação dos arts. 328 do Regimento Interno e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015’ (ARE 1.003.399-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.03.2018).
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 1.014.286-RG/SP (TEMA 942) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER 21/2007)” (ARE 788.842-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.06.2017). 
    Vejam-se, ainda, em casos específicos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.185.743/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.03.2019; ARE 973.606-ED-ED-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.08.2019 e ARE 986.002-ED/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.06.2019. 
    Extraio, ainda, da decisão monocrática proferida no RE 1.099.900/RS, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 21.11.2018, os seguintes fragmentos:
    “No mérito, o recorrente, servidor público, alega que trabalharia em contato com agentes insalubres, na forma do art. 57 da Lei 8.213/1993, o que lhe garantiria a contagem de tempo de serviço especial.
    Afirma que o exercício de atividades sob condições especiais gera ao servidor não apenas o direito à aposentadoria especial, mas também o direito à conversão do tempo especial em tempo comum, com fator de bonificação.
    Por fim, assevera que com a conversão do tempo especial em comum, somado ao tempo de serviço de que já dispunha, teria direito à aposentadoria voluntária, e, por conseguinte, direito ao abono de permanência no serviço público por haver optado por não requerê-la. (eDOC 3, p. 138)
    É o relatório.
    Decido.
    (....)
    Quanto ao tema restante, verifico que, para se decidir se o recorrente tem direito ao abono de permanência, é necessário averiguar primeiramente se teria o direito à aposentadoria voluntária, para a qual seria precisa a conversão de tempo de serviço especial. O acórdão recorrido negou o pedido sob o único fundamento da impossibilidade da conversão no âmbito do regime próprio de previdência social, o qual foi combatido no recurso extraordinário.
    Registro que tal controvérsia, prejudicial de mérito da questão principal da lide, corresponde ao tema 942 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.014.286, rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.5.2017. O acórdão do juízo de retratação reconhece expressamente que esse tema é versado nos autos, como se extrai do seguinte trecho:
     
     ‘Desse modo, conquanto tenha pacificado a questão referente à concessão de aposentadoria especial a servidores públicos vinculados à Regime Próprio de Previdência Social com a aplicação da legislação do Regime Geral, restou pendente a definição acerca da possibilidade de conversão daquele tempo em comum, para fins de obtenção de outros tipos de benefícios previdenciários.
      Por este motivo, foi conferida repercussão geral ao Recurso Extraordinário nº 1.014.286, em decisão proferida em 20-04-2017, de cujo tema 942 assim constou:
      
    ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’.
    Assim sendo, ao menos por ora, inexiste direito à conversão do tempo especial em comum de servidor público estatutário (entenda-se, a conversão em tempo comum do período de serviço especial laborado sob a égide da Lei 8.112/90), porquanto tal assunto não foi alcançado pela decisão dos mencionados Mandados de Injunção n. 880 e n. 1616 e pela Súmula Vinculante n. 33, e encontra-se em repercussão geral no STF’. (eDOC 24, p. 5)
    Todavia, incorreta a conclusão de que, por não ter havido julgamento de mérito do paradigma da repercussão geral, o recorrente não possa invocar, perante o Judiciário, tal direito como antecedente jurídico à pretensão de receber o abono de permanência. É mister sobrestar o processo até que se profira decisão sobre o tema, que, se for favorável ao recorrente, deve ensejar novo julgamento para que se avalie a presença dos demais requisitos necessários à concessão do abono.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que n